Tribunal: TJMT
Processo: 0010215-24.2015.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010215-24.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NG TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 10.779.905/0001-65 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), FABIANA NUNES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 329.577.618-07 (APELANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA BOASKI - CPF: 128.412.468-17 (ADVOGADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), FABIANA NUNES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 329.577.618-07 (TERCEIRO INTERESSADO), G3 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 05.199.042/0001-17 (APELANTE), NG TELECOM LTDA - ME - CNPJ: 10.779.905/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO DE COMISSÕES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VENDA, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE TV POR ASSINATURA – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NULIDADE DE CLÁUSULA
DEL CREDERE
– INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PAGAMENTO PELA DIFERENÇA DAS COMISSÕES – PARÂMETROS REALIZADOS CONFORME ANEXO I DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO DE TABELA CHEIA – BONIFICAÇÃO CONFORME NORMA INTERNA E DE PERIDIOCIDADE VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALOR COM A INCLUSÃO DA CLÁUSULA
DEL CREDERE
– ABUSIVIDADE VERIFICADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – RESCISÃO DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO PELO REPRESENTADO DE FORMA JUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO DO ART. 27, ALÍNEA “J” LEI Nº 44.886/1965 – DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA – LESÃO COMPROVADA – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício
citra petita
não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

A questão ventilada em peça de defesa quanto aos descontos indevidos realizados em decorrência de cancelamento da prestação de serviço e reiterada em grau recursal não representa inovação capaz de impedir o conhecimento do recurso.

A remuneração quanto as metas supostamente cumpridas e não adimplidas não restaram demonstradas, pois o
expert
na resposta de seus quesitos deixou claro que os pagamentos foram realizados conforme as tabelas de remuneração, que foram alteradas no decorrer da vigência dos contratos, conforme os critérios de bonificações que são realizados consoante norma interna da empresa com periodicidade variável, provida de legalidade.

Todavia, uma vez demonstrado o cancelamento de plano contratado pelo consumidor, após a conclusão dos serviços prestados pela representante, de rigor o ressarcimento quanto aos estornos, pois, conforme previsto no art. 43 da Lei nº. 4.886/65, é vedada a inclusão de cláusulas
del credere
.

Os reiterados descontos realizados por cancelamento sem culpa do representante autorizam declarar a rescisão motivada do contrato, na forma como disposto no artigo 36, alínea ‘d’, da Lei nº. 4.886/65, bem como determinar a aplicação da indenização de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, na dicção do art. 27, alínea “j” da referida legislação extravagante.

Comprovada a efetiva lesão sofrida pela pessoa jurídica, de rigor a fixação do dano moral.

Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com a inversão do ônus de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010215-24.2015.8.11.0003

APELANTE:

G3 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

APELADO:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G3 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan L. Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação de cobrança de remuneração de comissões sobre vendas e serviços c/c indenização de danos morais e lucros cessantes em epígrafe ajuizada em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, almeja “
reformar a sentença e determinar a nulidade de cláusula del credere, cobrança das comissões impagas, multa contratual por rescisão, descontos indevidos, aplicação de multa e danos morais
” (sic).

Afirma que “
não restou apreciado e tampouco fundamentado a respeito das cláusulas abusivas do contrato, bem como, ausente resposta do mérito da perícia, cujo juízo apenas ratificou de forma genérica
” (sic).

Salienta que “
o próprio perito deixou claro a incapacidade técnica e jurídica para julgar o feito, declinando para apreciação do magistrado, sendo este o ponto nevrálgico dos autos destacado pela perícia técnica
” (sic).

Defende que “
noticiou o abuso de poder perpetrado pela parte ex adversa, bem como de descontos/estornos realizados pela RECORRIDA
” (sic), no que diz respeito a: mudança de instalação dentro da própria residência do cliente; cancelamento de serviço, quando já concluído; força maior e alteração na forma de pagamento quando solicitado pelo cliente.

Descreve que “
o laudo pericial foi conciso acerca dos descontos realizados pela RECORRIDA, em especial àqueles denominados estorno
” (sic), pelo cancelamento em 120 (cento e vinte) dias, asseverando ainda que inexistem cláusulas contratuais que autorizariam tais descontos.

Ressalta que “
em se tratando de representante comercial, o direito à comissão do representante cinge-se de imediato após o fechamento do negócio
” (sic), na forma da Lei nº. 4.886/65.

Sustenta que “
considerando que o juízo a quo não observou questões jurídicas de suma importância para o regular deslinde do feito, urge ser dado provimento ao presente Recurso de Apelação para cassar o decisum em comento, determinando-se o retorno dos autos à origem, para apreciar os pedidos lançados pela parte ora RECORRENTE
” (sic).

Assinala que “
os trabalhos da ora RECORRENTE cuidam-se de ATIVIDADE MEIO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, especialmente de intermediação de venda de assinaturas Via Embratel
” (sic), de forma que após a efetivação do negócio pelo consumidor final, será devido a comissão ao parceiro, sob pena de afrontar a previsão contida no art. 43 da Lei nº 4.886/65, que diz:
“é vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere”
(sic).

Por outro lado, anuncia que “
a legislação federal é clara e concisa ao preconizar que, a rescisão por descumprimento da RECORRIDA, enseja aplicação de multa de 1/12 avos dos valores auferidos na representação, confira-se (Lei 4.886/65, Artigo 35, Alínea J)
” (sic).

Argumenta que o artigo 36, alíneas “c” e “d" da lei citada “
aduz de forma taxativa as constituições de motivos justo para a rescisão do contrato de representação comercial, bem como, tem aplicação pela redução e procedimentos em abuso de poder, pelo representado
” (sic), como no caso de fixação abusiva de preços ou não-pagamento de sua retribuição na época devida.

Cita que “
o contrato é para vendas e instalação, não cabendo a RECORRENTE qualquer responsabilidade sobre a mantença do cliente junto a fornecedora do sinal (empresa recorrida) por qualquer período que seja”
(sic).

Dessa forma, explana que “
desde a assinatura do contrato a empresa RECORRIDA falhou e lesou financeiramente a empresa RECORRENTE com a remuneração pagas reiteradamente errôneas, inviabilizando o negócio comercial que sempre fora prestado de maneira exclusiva, forçando assim a interrupção da atividade comercial”
(sic).

Ainda, apresenta o valor estipulado por cada serviço a ser prestado, conforme tabela do mês referencial de agosto de 2014, do qual requer o respectivo ressarcimento com as devidas correções.

Informa que “
a RECORRIDA passou a esvair as ordens de serviços da RECORRENTE, sendo esse procedimento de passar para outro parceiro uma O.S já cadastrada no sistema de outro, é chamado de TRANSBORDOS
” (sic).

Menciona que “
os chamados transbordos foram feitos sem prévio aviso, depois que as OS já estavam agendadas e em campo para as devidas instalações, o que gerou muito transtorno Interno e externos com os técnicos
” (sic).

Noticia que “
o pleito madrugador no tocante ao pagamento de “tabela cheia” (Valor= valor fixo + valor variável) também não foi objeto de apreciação por este v. juízo”
(sic), embora o expert tenha expressado
“que não cabe ao perito indicar matéria de direito e tampouco julgá-las
” (sic).

Afiança que “
os critérios e procedimentos da RECORRIDA eram genéricos, ilegais, evasivos e sem transparência, mudando sem aviso prévio e de qualquer forma, apenas visando limitar a atividade da RECORRENTE
” (sic). Portanto, realizado de forma unilateral, conforme consignado na perícia.

Discorre que a apelada arbitrou uma forma que reduziu em quase 50% (cinquenta por cento) o valor convencionado das comissões, exemplificando que no mês de abril de 2014 teria realizado a venda de “
131 vendas de Tv por assinatura no plano Pacote Inicial / Fácil Boleto, pagas por cada venda o valor de R$88,78 sendo que o valor correto é R$ 218,78, um percentual acima de 100% pagas a menor
” (sic).

Acrescenta que “
houve notórios e elevados descontos indevidos pela RECORRIDA, ao passo que, os valores devidos repousam em R$ 766.968,43 (setecentos e sessenta mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), conforme tabela esboçada na exordial
” (sic).

Explana que a conduta da requerida apelada afronta os princípios sociais dos contratos, pautados na função social do contrato, da boa-fé objetiva; e da
rebus sic stantibus
, de modo que pugna pela fixação do dano moral, uma vez que
“em razão da ausência de pagamento dos valores devidos pela RECORRIDA à RECORRENTE, ela sofreu prejuízos e problemas de toda ordem, em especial, processos, negativações, cobranças, ameaças, cortes, bloqueio, etc”
(sic).

Assim sendo, pugna, preliminarmente, que seja anulada a referida sentença por ausência de fundamentação ou que seja dado provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial no que tange a declaração de nulidade da cláusula
del creder
e, restituindo os valores não pagos; seja declarado rescindido o contrato por culpa da representada, aplicando a indenização em decorrência da rescisão contratual, com fulcro no art. 27, alínea ‘j’ da Lei nº. 4.886/65; que sejam pagas todas as comissões, levando-se em consideração as metas realmente atingidas, conforme explanado na tabela cheia, bem como que seja paga a indenização por danos morais, pelos motivos acima declinados, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 193275612).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal, no que tange à declaração de nulidade da cláusula de adesão
del credere
, pois o “
ponto nodal da lide gira em matéria de direito, ao passo que a situação fática dos autos recai em descontos abusivos e apócrifos por parte da recorrida, situação que não foi alvo de análise no juízo singular
” (sic).

No mérito, anuncia que no contrato não há qualquer previsão ou indicação da existência desta “tabela cheia”, uma vez que “
de acordo com as Cláusulas 9.1, 9.3 e 9.4, os valores devidos ao Parceiro, eram apurados na forma prevista no Anexo I do Contrato, e eram devidos apenas nos casos em que o negócio fosse efetivamente concretizado, com a entrega dos serviços, bem como com o pagamento pelo Cliente
” (sic).

Argumenta que “
o simples fato de ser obrigação da empresa Apelante arcar com as suas despesas para a prestação dos serviços, bem como despesas trabalhistas, fiscais e previdenciárias, não significa que a Apelada tenha transferido o risco do negócio
” (sic).

Esclarece que “
os valores apresentados pela empresa Apelante como inadimplidos correspondem a débitos tributários (R$ 423.207,25); trabalhistas (R$ 65.000,00); bancário (R$ 18.000,00), outros fornecedores (R$ 101.000,00) e dívidas PF sócios (R$ 28.800,00)
” (sic) são de sua exclusiva responsabilidade.

Defende que “
é certo que a Apelada efetuou todos os pagamentos das comissões devidas à empresa Apelante, conforme atestam os comprovantes de pagamento anexados aos autos, bem como o laudo pericial
” (sic).

Menciona que “S
e a empresa Apelante tivesse se valido do envio das notificações, certamente lhe teria sido esclarecida a forma de pagamento e a inexistência da tabela cheia, não havendo necessidade da propositura desta demanda, pois o que se precisa ter presente é que o entendimento da empresa Apelante de que as comissões deveriam ter sido efetuadas com base em uma “tabela cheia” que não está prevista no Contrato jamais pode ser entendida como causa para a rescisão do contrato, ainda mais de forma justificada
” (sic). Ressaltando, ainda, que a recorrente permaneceu representando a recorrida por três anos sem o envio de qualquer notificação para a mesma.

Aduz que “
grande parte dos “transbordos” ocorreram em razão do não cumprimento do serviço pela própria empresa Apelante, conforme faz prova os e-mails por ela anexados
” (sic), em decorrência da ausência de atendimento de cliente no prazo para instalação.

Dessa forma, elucida que “
se a rescisão do contrato foi por vontade única e exclusiva da empresa Apelante, não tendo a Apelada contribuído para esta decisão radical da empresa Apelante
” (sic), nem mesmo indenização por danos morais. Assim, pede pela manutenção da sentença (Id. 193275617).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 193617193).

Na peça Id. 201661155, a parte apelante se opõe ao julgamento virtual e pede seja deferida a sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constata-se que a recorrente almeja anular a sentença por suposta ausência de fundamentação, por considerar que não foram enfrentados os argumentos quanto as cláusulas abusivas do contrato, embora o
expert
tenha se pronunciado sobre a incapacidade técnica e jurídica para manifestar sobre as abusividades declinadas.

Ocorre que a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura, o que ora se aplica, por força da previsão do art. 1.013, §3º, III e IV, do CPC.

A apelante almeja o recebimento correto das remunerações, concernente ao Contrato de Credenciamento de Parceiros Via Embratel e Outras Avenças, que tinha como objeto a prestação de serviços de representação comercial, promovendo e intermediando a venda de assinaturas “Via Embratel”, a instalação, distribuição e retirada de equipamentos e o serviço de assistência técnica aos assinantes.

Dessa forma, almeja ser ressarcida pelos serviços de acordo com a “tabela cheia”, os quais perfazem o montante de R$766.968,43 (setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente aos valores pagos a menor, multa contratual e danos morais.

Inicialmente, a parte apelada pugna pelo
não conhecimento do recurso
, sob a alegação de ocorrência de
inovação recursal
, quanto ao reconhecimento da nulidade da cláusula de adesão
del credere.

Pois bem. Revela-se imperioso destacar que o contrato entabulado entre as partes foi formalizado sob a aplicação da Lei nº. 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos.

Em se tratando de representante comercial, o direito à comissão do representante ocorre a partir do momento em que são efetuados os pagamentos dos pedidos ou propostas, senão vejamos:

“Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.”

Sobre tal aspecto, a respectiva lei é clara ao vedar e declarar de plano a abusividade e ilegalidade da cobrança da cláusula
del credere
, conforme o art. 43,
in verbis
:

“Art. 43. É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de
cláusulas del credere
.”

A cláusula
“del credere”
,
s
egundo o artigo jurídico de Antônio Carlos Sá Lopes, consiste em:

“
A cláusula “del credere” corresponde ao instituto ou previsão da parte contratante ou representada
descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese da venda ou da transação ser
cancelada
ou
desfeita
.

Na verdade, pela referida cláusula o representante comercial torna-se co-responsável ou devedor solidário pela transação, e acaba por assumir o risco da atividade, transformando-se assim em avalista ou garantidor de um negócio que independe dele.

Contudo, a responsabilidade do representante comercial deve ser limitada apenas à transação e a intermediação do negócio e nada mais, lembrando que a representação comercial é atividade meio na relação de venda”
(Disponível em htt//:
https://www.conjur.com.br/author/antonio-carlos-sa-lopes
Acesso em 25/02/2024).

Ocorre que, pelo que se infere da exordial, o requerente apelante pugnou pelo pagamento correto das comissões, dos quais entendeu que foram realizadas em valor menor, afirmando, em suma e em sua causa de pedir, a existência de metas inatingíveis que não foram estipuladas no contrato; descontos realizados de forma indevida por cancelamento de adesão de televendas, cujo atraso na execução do serviço ocorreu por falta de equipamento fornecido sob a responsabilidade da requerida apelada; cancelamento após 120 (cento e vinte) dias da instalação; e mudança de instalação dentro da própria residência.

Dessa forma, embora nos pedidos da inicial não conste expressamente requerimento de declaração de nulidade de cláusula de adesão
del credere
,

ao que tudo indica a causa de pedir foi fundamentada nesse sentido, logo,
não há falar em inovação recursal
.

Ultrapassada referida preliminar, cinge-se aferir se é devido o pagamento de diferença pelas comissões, e ainda, se a conduta da requerida apelada é suficiente para ensejar a rescisão contratual por descumprimento contratual, ensejando, por consequência, o pagamento de indenização de 1/12 avos dos valores auferidos na representação e ainda indenização por danos morais.

Pois bem. Conforme já pontuado, o trabalho da ora recorrente cuida-se de atividade meio de representação comercial, especialmente de intermediação de venda de assinaturas Via Embratel.

Como é cediço, a representação comercial, por se tratar de atividade meio nas vendas de planos e serviços, após a efetivação do negócio pelo consumidor final, será devido a comissão ao parceiro.

In casu
, a requerente apelante indicou na exordial a pendência de pagamento, denominando-a de “tabela cheia” da seguinte forma:

Ano

Valores a receber (tabela cheia)

Valor recebido

Pendência de pagamento

2012

R$ 671.462,02

R$ 472.057,25

R$ 265.872,77

2013

R$ 539.931,76

R$ 399.046,48

R$ 281.770,60

2014

R$ 735.251.02

R$ 515.925,92

R$ 219.325,10

Evidencia-se que a autora recorrente institui a “tabela cheia” como sendo valor fixo da comissão + valor máximo da bonificação para venda ou serviço prestado, onde a origem das diferenças supostamente pagas a menor relacionam-se ao cancelamento de assinatura por parte dos consumidores assinantes e diminuição da nota de qualidade (bonificações).

Conforme o contrato de credenciamento não há especificação quanto a nota de qualidade e ranking de serviços, mas o sistema de remuneração é determinado pela Tabela de Remuneração DTH – Serviço e Vendas.

No tocante ao pagamento das bonificações pronunciou o perito contábil:

“
Quesito 04)
— Queira o Sr. Perito esclarecer quais foram os
parâmetros pactuados entre as partes para a remuneração das vendas e dos serviços
prestados pela Empresa ora autora?

Resposta: — Conforme contrato pactuado entre as partes, juntada nos autos em sua cláusula Nona — Da Remuneração e conforme cláusula Décima — Dos Serviços Via Embratel prevê:

“9.1. Os valores devido ao Parceiro pelos serviços objeto desse contrato serão calculados conforme critérios estabelecidos no Anexo I.
O valor da remuneração, apurado na forma prevista no Anexo I
.
Será considerado como valor bruto da remuneração, incluindo todos os tributos
”.

“Quesito 9) — Queira o Sr. Perito informar onde consta no contrato entre as partes as regras referentes a
nota de Qualidade e/ou o Ranking de Serviços elaborado pela Ré
. Bem como a explicação de como é calculado cada indicador constante no mesmo:

Dias de Backlog

% Cumprimento de Instalação Televendas e outros Parceiros

% Cumprimento de Instalação Outros Serviços

% Cumprimento de Visita Técnica

% Revisita

% Sucesso retirada

% Backlog retirada Equipamento >30 dias

% Cancelamento Adesão Televendas e outros Pareiros

% Cancelamento de Visita Técnica

% Reincidência de Visita Técnica

% Cancelamento Visita Técnica For a do Prazo

Resposta: — No Contrato de Credenciamento de Parceiros Via Embratel e Outras A venças, firmado entre as partes
não há especificações quanto a nota de qualidade e Ranking de serviços
.

Mas o sistema de remuneração é determinado pela Tabela de Remuneração DTH —
Serviços
e Tabela de Remuneração DTH —
Vendas
,
onde determina as metas e alcances e índices de cancelamentos
.

Quesito 10)
— Que o Sr. Perito análise todos os extratos de pagamentos contidos no caderno processual, e responda se a
forma de remuneração corresponde ao anexo I do contrato
, caso negativo, qual critério utilizado pela empresa ré para valorar as comissões.

Resposta: — Conforme consta no contrato e afirmado pelas partes,
houve alteração de qualificação do agente de máster para sênior, deste modo a tabela de remuneração também foi alterada
. Desta forma, o requerido aplicou as tabelas para
remuneração de serviços, vendas e bônus
.

Quesito 11)
- Queira o Sr. perito apresentar o valor correto das diferenças, de forma individualizada de cada remuneração de comissões de acordo período da vigência do contrato.

Resposta: — Conforme contrato firmado entre as partes e conforme alteração da categoria do agente, as
remunerações foram pagas conforme mencionado nos quesitos 9
.

Quesito 12)
— Queira o Ser. Perito informar quais as
variáveis que modificavam o valor do pagamento
das comissões, nos termos do Anexo I do contrato, e se os valores pagos à autora estão de acordo com a previsão contratual.

Resposta: — No que se refere ao pagamento variável, o que interfere são as metas cumpridas e não cumpridas.
Deste modo os pagamentos estão em conformidade como contrato e com as tabelas de remunerações
.”

Como demonstrado no Anexo I, a empresa requerente apelante tinha direito ao valor base e poderia receber o bônus, desde que a mesma atendesse os requisitos de: (1) venda com o pagamento pelo cliente através do débito automático; (2) a venda fosse acompanhada de um mix especial de programação; e (3) atingisse a meta mensal de vendas habilitadas, cujo valor máximo não ultrapassaria o valor individual de R$150,00 (cinto e cinquenta reais), nos termos da previsão contratual, senão vejamos:

Convém aqui fazer uma ressalva, no sentido de que os critérios para avaliações das bonificações, não faz menção à existência de “tabela cheia”, pois os valores referentes ao bônus dependiam exclusivamente do resultado da própria empresa autora apelante.

E embora a recorrente entenda que os critérios foram realizados de forma aleatória e unilateral, tratam-se de metas que são estipuladas a critério da empresa e tem periodicidade variável.

A bonificação é considerada uma remuneração adicional e variável, que integra a remuneração pela contraprestação dos serviços, realizado conforme a norma interna da empresa, que serve para estimular o colaborador.

Dessa forma, conclui-se que
a remuneração quanto as metas supostamente cumpridas e não adimplidas, não restaram demonstradas,
pois o perito foi categórico em afirmar que os pagamentos foram realizados conforme as tabelas de remuneração, que foram alteradas no decorrer da vigência dos contratos
.

Por outro lado, havendo cancelamento do
plano contratado pelo consumidor, após a conclusão dos serviços prestados pela representante recorrente, de rigor o ressarcimento, conforme previsto no art. 43 da Lei nº. 4.886/65
, pois ”
é
vedada no contrato de representação comercial a inclusão de
cláusulas del credere
”.

No caso dos autos, a empresa autora apelante demonstrou que no contrato entabulado entre as partes existia uma cláusula no item 9.15, que diz: “
A Via Embratel fará juiz a restituição total dos valores pagos a título de comissões pelas vendas efetuadas quando o cliente solicitar o cancelamento do serviço no prazo de até 120 dias após a instalação, independente do motivo do cancelamento
” (Id. 193275604 - Pág. 44).

Segundo elementos apontados na perícia realizada pelo
expert
contábil, Sr. Reinaldo Camargo do Nascimento, CRC/MT 007279/00-6, este confirma o seguinte:

“Quesito 7) — Sr. Perito, houve estornos de comissões? Quais foram? Quais os motivos?

Resposta: — Conforme extratos de comissionamentos apresentado pelo requerente na presente demanda de fls. 60 a 132,
houveram estornos de comissões com denominação "estorno por cancelamento em 120 dias" conforme tabela abaixo
”
(Id. 193275608 - Pág. 23).

Data vênia, revela-se que os estornos de valores por cancelamento das cotas por desistência ou inadimplência dos clientes não possuem respaldo em lei, de maneira a serem nulas as previsões contratuais nesse sentido, por se tratar de cláusulas
del credere
, vedada por nosso ordenamento jurídico, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO – QUEBRA UNILATERAL DO CONTRATO -
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
– LEI 4.866/65 COM INTRODUÇÃO DE OUTROS ASPECTOS FEITOS PELA LEI 8.420/92 – RESCISÃO DO CONTRATO IMOTIVADO – ÔNUS DA PROVA – OBRIGAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVA DIABÓLICA IMPOSTA A AUTORA EM PARTE NO QUE TANGE A CLÁUSULA ‘DEL CREDERE’ - DIREITO DO RECEBIMENTO AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE – ARTIGOS 27 E 34 DA LEI 4.886/65 -
CLAUSULA ‘DEL CREDERE’ – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO DO ART.43 DA LEI DE REGÊNCIA – DEVOLUÇÃO
– PERÍODO NÃO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO – DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REVIVER TAL SITUAÇAO NOVAMENTE – SEGURANÇA JURÍDICA – ARTIGO 223 DO CPC – CONTAGEM DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC - A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – LEI 6.889/81 - HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO MAJORAÇÃO – VALOR JÁ ATRIBUIDO EM GRAU MÁXIMO NA SENTENÇA RECORRIDA. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido; recurso da autora conhecido e provido parcialmente. (1)- O Código de Processo Civil estabelece a divisão do ônus da prova. Mas, se o autor alega e prova ou não o provando, o réu admite e, admitindo o fato outro lhe opõe impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ‘ônus probandi’ é do réu, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Se a parte requerida não contesta o fato ou mesmo não vai contra os valores exigidos, esta situação deixa de ser controvertida, aplicando-se, no caso, o prescrito no artigo 302 do CPC/73. Não pode exigir do autor para constituição do direito a chamada prova diabólica, isto é, que o mesmo comprove que residiu pagamento dos pedidos feitos por ele feitos por terceiros quando, nesta situação, somente a parte credora é que tem ao seu dispor tais documentos e, neste aspecto, sequer discordou desta situação. (2) – Comprovado nos autos a rescisão unilateral e desmotivada do contrato de representação, cabe a parte contratante arcar com o pagamento do correspondente aviso prévio bem como em relação à indenização devida, nos termos da lei que rege esta situação contratual. O aviso prévio, a rigor do prescrito no artigo 34 da Lei 4.886/85, deve corresponder um terço das comissões auferidas pelo representante nos últimos três meses. A indenização deve corresponder, segundo o estipulado pelo artigo 27 da Lei 4.886/85, a 1/12 avos de toda comissão recebida durante o tempo que perdurou o contrato de representação e rescindido unilateralmente sem motivo pela parte requerida. Valores não contestados, desnecessidade de provas outras. (3)-
Constatada a cobrança ilegal e abusiva da chamada CLÁUSULA DEL CREDERE, de rigor se apresenta a devolução dos valores, respeitando o prazo prescricional já adotado nos autos por despacho saneador irrecorrido, proibição contida no artigo 43 da Lei 4.886/85. O que é feito contra a lei é tido como não feito.
(4) – Os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida. A correção monetária, pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, esta consoante o prescrito na Lei 6.889/81. Juros moratórios e correção monetária são questões de ordem publica e, neste viés, corrigido de ofício em qualquer grau de jurisdição sem, contudo, registrar que violou o devido processo legal nem suprimiu grau de jurisdição. (5) - Se já reside condenação da verba honorária em grau máximo (20% sobre o valor atualizado da condenação), não se aplicam os alcunhados honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. (6) - Recurso da parte requerida conhecido e desprovido, recurso da parte autora conhecido e provido parcialmente para deferimento da devolução da indevida cobrança da CLÁUSULA DEL CREDERE, tão somente da parte não albergada pela prescrição determinada no despacho saneador. (7) – Não residindo nos autos discórdia em relação aos valores, deve o cumprimento de sentença ser consignada através de meros cálculos aritméticos. Mantidos os valores pertinentes ao AVISO PRÉVIO e a INDENIZAÇÃO. No que tange a devolução dos valores cobrados indevidamente – CLÁUSULA DEL CREDERE - mediante decote dos valores já alcançados pela prescrição e atribuídos por força do despacho saneador irrecorrido.”
(N.U 0006716-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
– COBRANÇA DE COMISSÕES –
NULIDADE DE CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO E DEL CREDERE – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO – NULIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE – APLICÁVEL O ART. 39, LEI N. 4.886/65 - PAGAMENTO DE COMISSÕES – VINCULADO A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO - PAGAMENTO PELA COMPRADORA À REPRESENTADA – ART. 32, LEI N. 4.886/65 – CLÁUSULA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DA COMISSÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DO PREÇO – CONDENAÇÃO AFASTADA – ART. 43, LEI N. 4.886/65 - CLÁUSULA DEL CREDERE NÃO PACTUADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que haja cláusula de eleição de foro no contrato de representação comercial, evidenciada a hipossuficiência da representante, deve prevalecer a competência do foro do seu domicílio para processar e julgar a ação de cobrança, nos termos do art. 39, da Lei n. 4.886/65.
Para que a representante tenha direito à percepção da comissão, não basta a simples negociação com a compradora, mas essencial a finalização do negócio, que ocorre depois de recebido o preço pela representada da compradora
, salvo estipulação contratual em contrário.”
(N.U 1000669-88.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

A utilização de tal cláusula na representação comercial é vedada, pois o representante acabaria por assumir o risco da atividade desenvolvida pelo representado, a transformar-se em verdadeiro avalista ou garantidor de um negócio que independe dele. A responsabilidade do representante comercial fica limitada apenas à intermediação do negócio.

Se posteriormente houve cancelamento do contrato após realizadas a respectiva instalação, isso não lhe retira o direito de haver a comissão por conta da intermediação aperfeiçoada.

Dessa forma, é ilegítimo o estorno de comissões pagas em decorrência de eventos posteriores, que fogem à esfera de atuação da representante.

Ainda, sustenta a autora apelante que os pagamentos das comissões não eram feitos da forma correta, motivando a rescisão justificada do contrato, nos termos do
artigo 36, “d” da Lei nº. 44.886/1965
,
litteris
:

“Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

d)
o não-pagamento de sua retribuição na época devida
;”

Por derradeiro, considerando
os reiterados descontos realizados por cancelamento sem culpa do representante apelante, impõe-se
declarar a rescisão motivada do contrato
, na forma como disposto no artigo 36, alínea ‘d’, da Lei nº. 4.886/65
.

No mais, preceitua o art. 27, alínea “j” da Lei nº. 4.886/65:

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

j)
indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
.”

Por consequência, é devida à
indenização ao representante apelante em valor

não inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exercida a representação
, observado o valor efetivamente recebido pela mesma nos anos de 2012 (
R$472.057,25)
, 2013 (
R$399.046,48
) e 2014 (
R$515.925,92)
.

Nesse viés é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
RESCISÕES CONTRATUAIS SIMULADAS. INDENIZAÇÃO DESTINADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CLIENTES DA REPRESENTADA. CLÁUSULA DEL CREDERE CONFIGURADA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A POLÍTICA DE COMISSIONAMENTO DA REPRESENTADA. NULIDADE DOS TERMOS DE RESCISÃO RECONHECIDA. DEVER DE REEMBOLSAR O REPRESENTANTE PELOS PAGAMENTOS EFETUADOS EM FAVOR DOS CLIENTES
. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RESCISÃO DO CONTRATO
. MÁ-CONDUTA DA APELANTE NÃO COMPROVADA.
CULPA PELA RESCISÃO DA APELADA
. RETENÇÃO RECORRENTE DAS COMISSÕES DEVIDAS.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA, ART. 36, ALÍNEA D DA LEI N. 4.866/65
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 00043572420078240005, Relator: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 31/08/2023, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - FIM DO CONTRATO (VERBAS RESCISÓRIAS) OU CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (RESTITUIÇÃO DAS COMISSÕES PAGAS A MENOR) - CONTRATO -
CLÁUSULA DEL CREDERE - VEDAÇÃO - ART. 43 DA LEI 4.886/65 - RESCISÃO PELA REPRESENTADA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARTIGOS 27, J, E 34 DA LEI 4.886/65
. - O parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65, alterado pela Lei 8.240/92, dispõe que "Prescreve em cinco anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos que lhe são garantidos por esta lei" - Em relação às verbas rescisórias, em razão do princípio da "actio nata", o direito da parte autora/representante comercial de exigi-las da empresa ré/representada, passou a existir, obviamente, somente a partir do término do contrato, contando-se a partir desse momento o prazo prescricional de cinco anos - A pretensão do representante comercial para cobrar a sua retribuição surgiu a partir do momento em que a ré pagou a menor as suas comissões ou então deixou de repassá-las, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos - Pela cláusula del credere nos contratos de representação comercial, o representante assume pessoalmente a responsabilidade pelo pagamento a ser feito pelo comprador, na venda em que atuar como intermediário, implicando em corresponsabilidade, ou seja, o representante arca com os valores devidos e não pagos pelos seus clientes - Dessa forma, a cláusula del credere permite que o representado efetue descontos dos valores correspondentes aos débitos não pagos pelos clientes do representante nos créditos referentes as suas comissões; sendo que tal ajuste é vedado pelo art. 43 da Lei 4.886/65: "É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere" - Mesmo nos contratos de representação comercial celebrados antes da entrada em vigor da Lei 8.420/92, que alterou a redação do artigo 43 da Lei 4.886/65, é vedada a inclusão da cláusula del credere a partir da entrada em vigor da inovação legislativa citada, que ocorreu com a sua publicação em 11/05/1992 - A finalidade da Lei 4.886/65 é proteger a categoria dos representantes comerciais com alguns direitos e garantias no caso da denúncia repentina e imotivada do contrato por parte da empresa representada. Por isso a indenização nela prevista é uma forma de compensar o representante comercial, ao ser dispensado sem justa causa - Não tendo sido demonstrados os justos motivos para a rescisão do contrato de representação comercial firmado entre as partes, não serão prejudicados os direitos da empresa representante comercial, sendo forçoso concluir que ela tem direito às indenizações estatuídas nos artigos 27, j, e 34 da Lei 4.886/65, corretamente arbitradas na excelente sentença ora objurgada -
A

expressa dicção da norma do art. 27, j, da Lei 4.886/65 prevê que "a indenização não poderá ser inferior a
1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
", sendo plenamente aplicável ao caso a atual redação do referido dispositivo legal, trazida pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992, porque vigente quando o contrato firmado entre as partes fora rescindido em 2006.”
(TJ-MG - AC: 10079099466272001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)

“
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
. Ação declaratória de nulidade de cláusula, e de rescisão contratual cumulada com indenização. Sentença de improcedência, com consequente apelo da autora.
Vedação à cláusula 'del credere' no contrato de representação comercial.

Rescisão imotivada pela ré apelada negada por ela. Retribuições que, incontroversamente, não foram pagas na época devida, a dar azo à rescisão contratual motivada pela autora apelante
.
Inteligência do artigo 36, alínea d, da lei nº 4.886/65, a ser devida a indenização prevista no artigo 27, alínea 'j', da referida lei
. Dano moral não configurado na hipótese. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a declarar nulas as disposições contratuais a estabelecerem a cláusula 'del credere', condenada a apelada a pagar à apelante a quantia de R$ 399.006,25 (trezentos e noventa e nove mil e seis reais e vinte e cinco centavos);
bem como a declarar a rescisão motivada do contrato pela apelante em 16.10.2014, de maneira a condenar a ré apelada a pagar indenização, nos termos do artigo 27, alínea j, da lei nº 4.886/65, no valor de R$ 62.642,18 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos)
.”
(TJ-SP - AC: 10060734320158260002 SP 1006073-43.2015.8.26.0002, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2018, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2018)

No que concerne ao pagamento de indenização por
danos morais
, tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da efetiva lesão ocorrida, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando restrições comerciais e lesão ao bom nome da empresa.

Embora a parte apelada defenda que não é devida à restituição à autora apelante por dívidas trabalhistas, fiscais ou tributárias, por ausência de previsão contratual neste sentido, vislumbra-se dos autos que a causa de pedir do dano moral foi subsidiada neste sentido, porque
a retenção indevida das comissões

levou a ora recorrente à situação de inadimplência, gerando diversas reclamações trabalhistas, dívidas tributárias e fiscais
(Id. 193275604 - Pág. 181 a 198).

Dessa forma, nota-se que a autora apelante não almeja ser ressarcida quanto as referidas despesas, mas apenas motivar as razões para postular a indenização por danos morais.

A par do exposto, considerando que foi demonstrada a efetiva lesão, de rigor a fixação do dano moral em
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, a fim de punir a requerida apelada, desestimulando a ocorrência de novas condutas lesivas (caráter punitivo-pedagógico), bem como compensar a vítima pelo dano sofrido (caráter compensatório).

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICADA. ART. 35 E 36 LEI N. 4.886/65. INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO. DEVIDOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.

DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE. PENSÃO VITALÍCIA. ATO ILÍCITO. ART. 186 CC. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÕES CONHECIDAS. NÃO PROVIDAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo contrato de representação comercial de prazo indeterminado, e evidenciado que o representado comercial foi o responsável pela rescisão contratual, não estando presentes nenhum dos motivos justos do art. 35 da Lei n. 4.886/65, conclui-se serem devidas a indenização do art. 27, alínea j, da Lei n. 4.886/65 e o prévio aviso do art. 34 da Lei n. 4.886/65. 2. É cediço que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, salvo se, excepcionalmente, há consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável, violando-se os direitos da personalidade. 2.1.
In casu, o inadimplemento e a rescisão contratual ocorridos são hábeis a desencadear a violação dos direitos da personalidade jurídica da parte, uma vez que o desgaste sofrido por quem já se encontrava em situação de elevada debilidade física e psíquica configura transtornos e aborrecimentos que extrapolam os acontecimentos desconfortáveis do dia a dia. 2.2.
Avaliando-se a dor do ofendido, as condições econômicas das partes, visando desestimular o comportamento descompromissado com os direitos da personalidade e não sendo um valor irrisório, tem-se que o quantum compensatório fixado pelos danos morais foi razoável
.
3. A obrigação de pagar pensão vitalícia disposta no Código Civil refere-se à incapacidade decorrente direta e imediata do ato ilícito danoso, o que não se verificou no presente caso. 4. Recursos conhecidos e não provido. Sentença mantida.”
(TJ-DF 07319377420218070003 1712323, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

E também já pronunciou este e. TJMT:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO COMERCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVENDA EXCLUSIVA (AGENTE AUTORIZADA)
- VENDA DE TELEFONE MÓVEL E CHIPS SISTEMA PULA-PULA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - INADMISSIBILIDADE RECURSAL - ARTIGO 514, II, DO CPC - AGRAVO RETIDO - LEGITIMIDADE DO SÓCIO - INÉPCIA DO PEDIDO - REJEIÇÃO - MÉRITO - RESCISÃO DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO - BAIXO DESEMPENHO NA VENDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO PENDENTE - MÉDIA MENSAL - INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 27 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL -
DANOS MORAIS EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA E DOS SÓCIOS - POSSIBILIDADE
- MULTA E PENALIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM FAVOR DO AGENTE AUTORIZADO, SOMENTE EM FAVOR DO CONTRATANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Não há que se falar em inadmissibilidade recursal por alegada ausência de enfrentamento da sentença, se restar demonstrado o cumprimento, de forma satisfatória, do disposto no art. 514, II, do CPC. Se na procuração "ad judicie", não houver especificação se o causídico foi contratado para defesa da pessoa física ou da pessoa jurídica ou de ambos, presume-se que a defesa é para os dois, muito mais ainda quando ambos foram qualificados na inicial, assim, não há dúvida de que a pessoa física tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Em se tratando de contrato comercial de prestação de serviços de revenda exclusiva (AGENTE AUTORIZADA), com prazo certo e determinado, sua rescisão imotivada e/ou unilateral gera direito à indenização por perdas e danos, muito mais quando a notificação encaminhada ao agente, justificando a rescisão, se revele totalmente contrária às provas dos autos. Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial. Inteligência do art. 718 do Código Civil. Comprovado pelo agente autorizado a pendência de comissão pela prestação de serviços e revenda do produto, faz ele jus à cobrança do valor devidamente corrigido, levando em consideração a média mensal. O Agente Autorizado não pode ser responsabilizado pelos eventuais prejuízos experimentados pela empresa de telefonia decorrente da má prestação de serviços da própria contratante, mormente em relação ao serviço de PULA-PULA e dos CHIPs que não faziam ligações.
Tem lugar a ação de indenização por danos morais quando a personalidade jurídica de direito privado for atingida em sua honorabilidade, como estatuído pela Súmula nº 227 do STJ. De igual sorte, tem direito à indenização por dano moral os sócios da empresa jurídica diante dos transtornos, indignação, humilhação e vergonha pelo que passaram com o encerramento da empresa por culpa da empresa contratante
. O agente autorizado não faz jus à multa contratual quando o contrato prevê tal sanção somente em favor da empresa contratante, isto porque, no caso de rescisão por culpa do contratante, tem a contratada à sua disposição a cobrança de remunerações, comissões e indenizações. Por outro lado, sendo a culpa pela rescisão da contratada, o contratante tem apenas à sua disposição as multas. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJ-MT - APL: 00125374420088110041 120525/2013, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2015)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de se declarar a ilegalidade do desconto
del credere
, de forma que determino o pagamento dos valores retidos a título de “estorno por cancelamento em 120 dias”, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; e por consequência, declarar a rescisão imotivada, determinando o pagamento da multa de 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exercida a representação, observado o valor efetivamente recebido pela autora apelante nos anos de 2012 (
R$472.057,25)
, 2013 (
R$399.046,48
) e 2014 (
R$515.925,92),
a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da citação; e condenar a parte requerida apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a requerida apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024